Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO COM ALCANCE SUBJETIVO E OBJETIVO DEFINIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega que o acórdão exequendo, proferido na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, possui liquidez e certeza suficientes, prescindindo de fase de liquidação, pois o direito pleiteado – pagamento de tíquetes de alimentação suprimidos em 1996 – permite apuração por cálculos aritméticos. Requereu, assim, a reforma da decisão que impôs o sobrestamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo de ação coletiva com condenação individualizada prescinde da suspensão determinada pelo Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação em ações executivas fundadas em sentenças genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão determinada no âmbito do Tema 1.169/STJ aplica-se exclusivamente a processos cujo cumprimento de sentença decorre de título judicial com conteúdo genérico, cuja liquidação prévia é necessária para individualização da obrigação.
4. No caso concreto, o acórdão transitado em julgado delimita expressamente os substituídos pelo sindicato autor e o período de incidência do benefício, bastando, para a apuração do valor devido, simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A delimitação objetiva e subjetiva do título judicial afasta a caracterização de sentença genérica, razão pela qual inexiste a necessidade de instauração de fase de liquidação.
6. A decisão recorrida desconsidera a especificidade do título executivo judicial exequendo, que, embora oriundo de ação coletiva, já contém os elementos essenciais para o cumprimento direto.
7. Jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça tem afastado a aplicação do Tema 1.169/STJ em casos análogos, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva sem necessidade de sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão prevista no Tema Repetitivo 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento de sentença coletiva cujo título judicial apresenta delimitação subjetiva e objetiva e permite a apuração do valor devido mediante cálculos aritméticos, dispensando a liquidação prévia.
2. A execução individual de sentença coletiva com título certo e líquido pode prosseguir independentemente do julgamento do Tema 1.169/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978862, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1947397, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1830290, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.